Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719722-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: DENTE-DE-LEÃO ARTESANAL VICENTE PIRES A1 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CARTILHA DE OFERTA DE FRANQUIA – COF. OMISSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANULABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de franquia é aquele por meio do qual o franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento, nos termos do art. 1° da Lei n. 13.966/2019. 2. Conforme estabelece o art. 2° Lei n. 13.966/2019, para implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia – COF, a qual conterá obrigatoriamente diversas informações, dentre as quais a indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no País, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, Deve ser comprovado o nexo de causalidade entre irregularidade no fornecimento de informações contidas na COF e eventual prejuízo à unidade franqueada, sob pena de convalidação da relação jurídica (Acórdão 1943014, 0703131-64.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.). 4. Ainda que se reconheça os benefícios recíprocos decorrentes da celebração do contrato de franquia, é necessário registrar que se trata de relação contratual em que existem riscos no negócio a ser desenvolvido, principalmente na hipótese em que o franqueado não possui experiência na área comercial ou empresarial (Acórdão 1899193, 0712787-22.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.). 5. Demonstrada a insatisfação da franqueada com falhas da franqueadora relativas a obrigações acessórias do contrato, apesar de elas não serem suficientes para impedir a continuidade da atividade empresarial ou reconhecer a culpa da franqueadora pela rescisão da avença, deve ser reconhecida a rescisão contratual sem a imposição de ônus a qualquer das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, inciso IV, da Lei 13.966/2019, sustentando que foram utilizadas meras suposições no julgamento. Argumenta que não há como se precisar se a Ação de Dissolução Parcial acarretará pagamento de haveres ou em saldo negativo à época da resolução, bem como se haverá diminuição de capital social ou, ainda, se os sócios remanescentes suprirão o valor e se tais fatores impactarão nas atividades prestadas pela parte insurgente. Enfatiza, por essas razões, que a Ação de Dissolução Parcial da Sociedade não deve ser indicada na COF, uma vez que não se enquadra, especificamente, no aludido dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 2o, inciso IV, da Lei 13.966/2019. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016